Tribunal: TJDFT
Processo: 0740804-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0740804-51.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUSTAVO AUGUSTO VICENTIN MACHADO RECORRIDO: IGOR RODRIGUES ALVES VALOIS DESPACHO O recurso inominado ID 23649910 veio desacompanhado de comprovante de recolhimento das custas e do preparo recursais, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em sede de contestação, a parte recorrente juntou unicamente a cópia de recibo de pagamento de salário (ID 23649246), documentação insuficiente para demonstrar a condição de hipossuficiência alegada. Registre-se a impugnação da parte autora à concessão do benefício em sede de contrarrazões ao recurso inominado ID 23649915, sob o argumento da incompatibilidade da renda declarada com as viagens realizadas para acompanhar os jogos do time, juntando, inclusive, fotos do recorrente no exterior. Assim, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a colação de documentação hábil a comprovar a situação de hipossuficência, notadamente da declaração de imposto de renda do exercício fiscal anterior. Portanto, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou para o recolhimento das custas e do preparo recursal, nos termos do art. 74 do RITRJE, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2021.